Tribunal: TJSP
Processo: 1030916-17.2021.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Acórdão embargado que acolheu em parte a pretensão do Banco réu para reduzir o "quantum" indenizatório definido na sentença recorrida porque o autor não devolveu os valores que lhe creditados fraudulentamente em sua conta corrente – Hipótese em que houve a comprovação de que o depósito judicial foi realizado pelo autor - Omissão sanada com o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Acórdão embargado que acolheu em parte a pretensão do Banco réu para reduzir o "quantum" indenizatório definido na sentença recorrida porque o autor não devolveu os valores que lhe creditados fraudulentamente em sua conta corrente – Hipótese em que houve a comprovação de que o depósito judicial foi realizado pelo autor - Omissão sanada com o acolhimento da pretensão do embargante – Manutenção da indenização por dano moral que a sentença definiu em R$ 10.000,00 – Embargos declaratórios do apelado acolhidos com efeitos modificativos, mantido o provimento parcial da apelação do Banco réu, mas em menor extensão.